Tribunal: TCU
Processo: 022.964/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1978/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1589/2019-TCU-Plenário , proferido no relatório de auditoria, TC Processo 022.634/2017-7 , modificado pelo Acórdão 1393/2023-TCU-Plenário lenário , em sede de pedidos de reexame, de relatoria o E. Ministro Jhonatan de Jesus, em que se examina pedido de prorrogação de prazo formulado pela Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. (ENBPar) para atendimento ao disposto na última decisão citada; Considerando que a Empresa tomou ciência da notificação acerca do Acórdão 1393/2023-TCU-Plenário lenário em 17/7/2023, e, ainda no curso do prazo para atender às determinações, ingressou com pedido de prorrogação por 120 dias; Considerando que os motivos apresentados pela requerente são justos para a concessão da prorrogação e não há registro de prorrogação de prazo concedida à requerente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do RI/TCU, em deferir o pedido, prorrogando por 120 dias o prazo estabelecido no Acórdão 1393/2023-TCU-Plenário L, para a ENBPar. 1. Processo TC- Processo 022.964/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Empresa Brasileira de Participações Em Energia Nuclear e Binacional S.A. - ENBPar. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.